Tribunal: TJSP
Processo: 0041440-49.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Denunciação caluniosa. Pretendida desconstituição da r. sentença, para o fim de absolver o réu. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Conjunto probatório amplo e robusto, apto a sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Pena, regime inicial aberto e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos que não comportam alteração. Pedido

Ementa:
Revisão Criminal. Denunciação caluniosa. Pretendida desconstituição da r. sentença, para o fim de absolver o réu. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Conjunto probatório amplo e robusto, apto a sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Pena, regime inicial aberto e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0041440-49.2018.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é peticionário
GILLIARD APARECIDO DOS PASSOS BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO,
FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041440-49.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45335
REVISÃO CRIMINAL No 0041440-49.2018.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA 2a VARA JUDICIAL
PETICIONÁRIO: GILLIARD APARECIDO DOS PASSOS BRITO
Revisão Criminal. Denunciação caluniosa. Pretendida
desconstituição da r. sentença, para o fim de absolver o
réu. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Conjunto probatório amplo e robusto,
apto a sustentar a condenação nos moldes em que
proferida. Pena, regime inicial aberto e substituição da
reprimenda corporal por restritiva de direitos que não
comportam alteração. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto por
GILLIARD
APARECIDO
DOS
PASSOS
BRITO,
arrazoado
tecnicamente pelo Defensor Público Fernando Rodolfo Mercês
Moris, pretendendo a desconstituição da r. sentença de fls.
113/119 da ação penal de origem, que o condenou à pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso legal, por incurso no art. 339, caput, do
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos, consistentes a) na entrega de 05 (cinco)
cestas básicas no valor de R$ 50,00 e b) no pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso legal. A condenação transitou em julgado em
22/03/2004 (fls. 122 do apenso).
Por meio das razões de fls. 12/17, pleiteia o nobre defensor
a desconstituição do julgado com a absolvição do réu, alegando
contrariedade ao texto da Lei.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento do pedido ou, caso contrário, pela sua
improcedência (fls. 19/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041440-49.2018.8.26.0000 -Voto no
3
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional, em homenagem à amplitude
de defesa, para, contudo, indeferi-lo.
Ora, insiste o peticionário em repetir as mesmas alegações
já refutadas na r. sentença condenatória, pretendendo a
reavaliação das provas produzidas no processo, as quais serviram
como elementos de convicção para a decisão que reconheceu haver
ele praticado o crime descrito na denúncia.
No entanto, não há como acolher a pretensão absolutória,
uma vez que o acervo probatório é suficiente para embasar o r.
decisum condenatório, inexistindo desconformidade entre as
provas colhidas e a verdade real.
De fato, ficou seguramente comprovado que, no dia
12/03/2001, por volta das 12:30h, no interior do 1o Distrito
Policial, localizado na rua Boa Morte, no 237, na Comarca de
Limeira, GILLIARD APARECIDO DOS PASSOS BRITO, deu causa a
investigação policial, contra Juarez Batista Faria, imputando-lhe a
autoria de um crime de roubo de que o sabia inocente.
Conforme o apurado, o peticionário apresentou-se à
mencionada Autoridade Policial informando que seu celular foi
roubado por Juarez Batista Faria, no dia 04/03/2001.
Ocorre que, durante as investigações, apurou-se que o
peticionário procurou Juarez dizendo que pretendia vender seu
celular a terceira pessoa e, então, noticiou falsamente a ocorrência
de roubo do aparelho para que pudesse receber um novo celular da
seguradora.
Juarez e o sentenciado venderam o celular a Edna Cândido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041440-49.2018.8.26.0000 -Voto no
4
de Oliveira que, todavia, alguns dias depois, devolveu o aparelho a
Juarez, quando soube da notícia de roubo daquele celular feita por
Gilliard.
Assim resumidos os fatos, observo que a pretensão de
absolvição com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP
(quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos) não merece prosperar. Isso
porque as provas coligidas aos autos são suficientemente seguras e
não deixam dúvidas quanto ao crime praticado pelo ora
peticionário, tal como exaustivamente analisado na r. sentença
revidenda.
O acusado prestou três declarações diferentes na fase
administrativa. Primeiramente, disse que seu celular foi roubado
por Juarez e outros dois rapazes que não conhecia, os quais
usaram de força física (fls. 06 do apenso); quando prestou
esclarecimentos, disse não ter havido emprego de violência (fls. 13
do apenso); por fim, em acareação na fase na Delegacia, disse que
possuía dois celulares, sendo que um foi vendido com auxílio de
Juarez, enquanto que o outro foi furtado por este e outros dois
desconhecidos (fls. 49 do apenso). Em Juízo, foi decretada sua
revelia (fls. 93 do apenso).
As versões do sentenciado, todavia, estão em ampla
desarmonia com a prova amealhada aos autos.
De fato, os depoimentos da vítima (fls. 24, 49/50 e 94 do
apenso) e das testemunhas comuns (fls. 33/34 e 95/96 do apenso),
acrescidos do boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 06 do
apenso) e da portaria que deu início às investigações (fls. 05 do
apenso), servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041440-49.2018.8.26.0000 -Voto no
5
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que a vítima Juarez Batista Faria, em todas as
vezes em que foi ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório,
disse que o peticionário o procurou pedindo ajuda para vender seu
celular a terceira pessoa e, posteriormente, noticiar o roubo do
aparelho para receber o valor do seguro. Disse que, na companhia
do acusado, vendeu o celular para Edna Cândida de Oliveira Silva,
porém, posteriormente, ela lhe devolveu o aparelho, pois soube que
ele foi dado como produto de roubo. Então, vendeu o celular a
Ricardo Souza Alves (fls. 24/25, 49/50 e 94).
A testemunha Edna Cândida de Oliveira Silva reafirmou em
Juízo que Juarez, juntamente com outra pessoa cujo nome disse
não se recordar, tentaram lhe vender o celular, com o qual não
permaneceu, tendo-o devolvido a Juarez (fls. 34 e 95).
Por sua vez, a testemunha Ricardo Souza Alves repisou em
Juízo que comprou o celular de Juarez e o utilizou normalmente
por cerca de um ano (fls. 33 e 96).
Nessa conjuntura, é bem de ver que a condenação do
peticionário por incurso no artigo 339, caput, do Código Penal, era
mesmo de rigor, não havendo espaço para a pretendida absolvição,
ao argumento de que as versões apresentadas pelo réu eram
manifestamente inidôneas para provocar a atuação policial.
Com efeito, conforme se extrai dos autos, a conduta do
peticionário foi suficiente para desencadear a movimentação
estatal no sentido de apurar o roubo por ele falsamente noticiado
no boletim de ocorrência de fls. 06. Ora, os fatos ali narrados se
amoldam aos roubos de celular comumente praticados, não
havendo manifesta inidoneidade daquela notitia criminis, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041440-49.2018.8.26.0000 -Voto no
6
mesmo porque não descreveu nenhuma conduta ou evento
absurdo ou infactível, tanto assim que a notícia daquele assalto fez
com que a Autoridade Policial baixasse portaria (fls. 05),
instaurando inquérito para apurar o delito. Ademais, o fato de o
réu ter alterado suas versões, sendo que nenhuma delas se
sustenta no confronto com as demais provas dos autos, não torna
a notitia criminis inidônea para deflagrar a investigação, apenas
evidência a sua falsidade.
De mais a mais, para a configuração do delito de
denunciação caluniosa não há exigência de nenhuma finalidade
especial que motive a conduta do agente, bastando que este, ao
agir, dê causa à instauração de investigação policial contra
alguém, imputando-lhe crime, sabedor de que aquela pessoa é
inocente, caracterizando, assim, a má-fé, como ocorreu no caso
dos autos.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
REPRESENTAÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
OAB/DF,
IMPUTANDO A PRÁTICA DE CRIME À SUPOSTA VÍTIMA. OFÍCIO AO
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIÇA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. INSTAURADA SINDICÂNCIA NA
CORREGEDORIA DO MPDFT. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA
INCRIMINADORA DO PACIENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. [...] 2. A
instauração de sindicância administrativa, com a prática
efetiva de atos, visando à apuração dos fatos, satisfaz o
elemento objetivo do tipo previsto no art. 339 do Código
Penal. No caso dos autos, o acórdão impugnado menciona
expressamente que houve procedimento regularmente processado
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, inclusive com
reflexos na promoção a Procurador de Justiça do MPDFT. 3. A
abertura de processo administrativo no âmbito da Ordem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041440-49.2018.8.26.0000 -Voto no
7
Advogados do Brasil pode configurar o delito de denunciação
caluniosa,
desde
que
preenchidos
os
demais
elementos
constitutivos do tipo penal. 4. A concretização do tipo
descrito na denunciação caluniosa demanda a presença de três
requisitos, a saber: a) que a imputação do ilícito seja
dirigida à pessoa determinada; b) que a denúncia aponte a
prática de crime, ou seja, de fato específico, classificado
como delito pela legislação penal vigente; e c) que o agente
ativo detenha ciência da inocência daquele a quem se atribui
a infração penal (art. 339 do CP). O acórdão impugnado
demonstrou,
com
ampla
e
suficiente
fundamentação,
o
preenchimento dos requisitos, tendo a denúncia descrito a
pessoa a quem foi falsamente imputada a prática delituosa, o
tipo penal concussão , bem como os indícios de que teria
ocorrido uma estratégia criminosa deliberada pelo ora
paciente, com o intuito de imputar falsamente à vítima a
prática de crime. 5. O acolhimento da tese de que o paciente
não teria agido com dolo demandaria ampla incursão em
matéria fático-probatória a ser devidamente esclarecida no
curso da ação penal, não sendo possível a análise nestes
autos de habeas corpus, de cognição sumária. 6. Ordem
denegada. Liminar cassada às fls. 739/743.” (STJ, HC no
477.243/DF Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 07/05/2019);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FORMALIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL OU
DE
TERMO
CIRCUNSTANCIADO.
PRESCINDIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Para a configuração do crime previsto no
artigo 339 do Código Penal, é necessário que a denúncia
falsa dê ensejo à deflagração de uma investigação
administrativa, sendo prescindível, contudo, que haja a
formalização
de
inquérito
policial
ou
de
termo
circunstanciado (HC 433.651/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta
Turma,
DJe
20/03/2018).
2.
Agravo
regimental
improvido” (STJ, AgRg no AREsp no 1.222.635/ES Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe 11/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041440-49.2018.8.26.0000 -Voto no
8
Apenas para que não fique sem registro, observo ser
descabida a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que as
provas são robustas e harmônicas no sentido de que o réu praticou
o delito pelo qual se viu condenado, sendo certo, ademais, que a
digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos
termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
Passo à análise da pena, que, adianto, não comporta
reparo.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 02
anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, tornando-se
definitiva ante a ausência de circunstâncias modificadoras.
Por fim, mantenho o regime inicial aberto e a substituição
da pena corporal por restritiva de direitos, porquanto bem
justificados e favoráveis ao peticionário.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)